Tribunal: TJDFT
Processo: 0747754-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747754-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, processo no 0704765-85.2020.8.07.0006, declarou saneado o feito, determinando a produção de prova pericial contábil, com a juntada dos extratos bancário pelo banco Agravado, nos seguintes termos (ID 75076251): Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO contra BRANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Afirma o autor que, após sua aposentadoria, compareceu ao banco réu para sacar valores da conta do PASEP e se deparou com a irrisória quantia de R$ 138,95. O autor solicitou ao banco as microfilmagens referentes a todo o período de participação no PASEP para análise e constatou irregularidades na remuneração da referida conta. Assim, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 495,56. Na decisão de ID. 67277695 foi determinada a citação do réu para contestação. Contestação no ID. 66481952. Suscitou preliminar de incompetência territorial em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Suscitou, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva. Alegou a ocorrência de prescrição, requerendo que, em caso de condenação, alcance apenas os valores relativos aos últimos cinco anos. No mérito afirma que o banco agiu dentro dos parâmetros legais. As atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União. Réplica no ID. 69194013. A parte ré requer a juntada da folha de pagamento do autor ou extrato bancário da instituição financeira cadastrada para recebimento dos valores do PASEP. A parte autora informou que não realizou o saque indicado pela requerida. Vieram os autos conclusos. Passo a análise das preliminares. Incompetência territorial Desnecessária a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pedido da autora se restringe à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da autora. Consequentemente a competência territorial mantém-se nesta Vara. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, a parte autora reclama valores que alega estarem sendo gerenciados pelo banco réu. Desta feita, legítima sua inclusão no polo passivo. Rejeito a preliminar. Prescrição No caso dos autos, a prescrição deve ser aferida no momento em que a parte tomou conhecimento do alegado dano, ou seja, quando da disponibilização dos recursos. Assim, aplicando o prazo de prescricional de cinco, deve ser afastada a alegação de prescrição. AFASTO, pois, a prejudicial de mérito. Não há outras questões preliminares ou vícios a sanar. As partes estão bem representadas. Fixo como pontos controvertidos: i) A regularidade da execução dos fundos do PASEP e; iii) a atualização dos valores creditados a título de correção monetária e juros. Atribuo o ônus da prova ao requerido diante da excessiva dificuldade do autor em cumprir o encargo, tendo em vista o prazo decorrido desde os depósitos realizados. Assim, INDEFIRO o pedido de prova do requerido. Determino que o requerido junte os extratos bancários da conta PASEP da autora desde 1982 até a presente data, no prazo de 15 dias. Determino a produção de prova pericial contábil a qual somente será produzida com a juntada dos extratos bancário pelo banco réu. Nomeio o perito CESAR OLIVEIRA LOBO, CPF: 39886921153, com cadastro ativo no TJDFT. Intimem-se as partes para apresentação de quesitos, assistente técnico, impedimento ou suspeição do perito, no prazo de 15 dias. Intime-se o perito para aceitação do encargo e proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Após, intimem-se as partes para manifestação com relação aos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Os honorários periciais serão rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Declaro saneado o feito. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que: (i) trata-se de incidência do CDC; (ii) é necessária a inversão do ônus da prova; (iii) a perícia é desnecessária, uma vez que a questão versa exclusivamente sobre direito, estando a inicial preenchida com lastro documental probatório nesse sentido. Aduziu genericamente pedido de atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão proferida, para se reconhecer a aplicação do CDC e, consequente, inversão do ônus da prova, a recair sobre o Agravado a responsabilidade de arcar com as custas dos honorários periciais. Preparo recolhido (ID 21099107 e 21099108). É o relatório. O presente agravo traz como pano de fundo a alegação de discrepâncias na correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores depositados na conta individual do PIS-PASEP, nos diversos julgados trazidos à apreciação do Judiciário, levantando, entre outras questões, a controvérsia sobre legitimidade e competência que, muito embora tenham sido analisados pelo juízo monocrático, estão sendo objeto de apreciação em nível de Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já teve a oportunidade de se posicionar, por intermédio da Câmara de Uniformização e no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela E. Desembargadora Maria Ivatônia no bojo da Apelação Cível no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal, o julgamento do RE no 1.101.937, reconheceu a repercussão geral das questões que versam sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Estipulou o Tribunal Excelso que devem ser suspensos todos os feitos, independentemente da fase em que se encontram, desde que tenha sido aventada a aplicabilidade ou não do mencionado art. 16. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Brasília - DF, 16 de abril de 2020. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator." Intimado a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso (ID 21211830), o agravante asseverou que o objeto circunscreve-se à discussão acerca do da necessidade da prova pericial, assim como do pagamentos dos honorários do perito (ID 21727962). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Isso porque, o tema em questão não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC, além de não corresponder à ratio decidendi do REsp. 1.704.520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos. No supracitado julgado, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da “taxatividade mitigada pela urgência”, isto é, pela possibilidade de conhecimento de uma matéria não prevista no rol do art. 1.015 CPC, desde que seja inútil a discussão da questão como preliminar de apelação ou que a parte venha a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, insta salientar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois, em que pese se trata de relação pessoa física e instituição financeira, a questão de fundo é o reajuste do PASEP, que representa um Fundo Público. Assim, a relação jurídica existente entres as partes não configura negócio jurídico que posse ser classificado dentro das hipóteses do CDC (arts. 2o e 3o), razão pela qual inexiste a possibilidade de inversão do ônus da prova com lastro no art. 6o, VIII, do CDC. No que concerne à realização da prova pericial, essa matéria não apresenta urgência, visto que pode ser discutida como preliminar de apelação em momento oportuno. Entendendo a parte autora que a questão prescinde de dilação probatória, esta pode escolher não realizar a perícia e, consequentemente, arcar com ônus da eventual situação de inesclarecibilidade ocasionada pela não produção da prova indicada requerida pelo Juízo. Esclarece-se, por fim, que a matéria não sofrerá os efeitos da preclusão, pois, conforme decidido no bojo do REsp. 1.704.520/MT, somente a matéria conhecida pelo Juízo ad quem é capaz de gerar os efeitos da preclusão. Assim, a parte poderá discutir a questão como preliminar de apelação, se for o caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 18:03:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador